Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-72.2024.8.11.0079
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000197-72.2024.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VINICIUS GONCALVES DIAS RIBEIRO DE PAIVA - CPF: 043.886.289-99 (RECORRIDO), LUIZ JULIANO GASPARIN BARROS - CPF: 041.040.079-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para apresentar parcial divergência. Voto pela retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, dos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação do disposto no artigo 406 do Código Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. FURTO DE CARTÃO. COMPRAS NEGADAS VIA
SMS
E CONTESTADAS. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DO FURTO E PEDIDO DE BLOQUEIO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR VALORES. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese excepcional dos autos em que as compras foram negadas no momento do envio do SMS ao consumidor, e, logo sem seguida foi realizada a comunicação e pedido de bloqueio do cartão.

Sendo negada a compra via SMS com informação de que o cartão seria bloqueado, e, posterior comunicação de furto e pedido de bloqueio cabe a instituição a restituição dos valores contestados, ante a prévia negativa de transação.

Sumula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dano moral configurado em razão da tentativa de solução administrativa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Logo, julgo
PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95 para
CONDENAR
a requerida a restituir a requerente a importância de
R$ 1.005,72 (mil e cinco reais e setenta e dois centavos)
a título de indenização por
DANOS MATERIAIS
, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como
CONDENAR
a requerida ao pagamento na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob a alegação de ausência de ato ilícito. Alternativamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação de serviços da recorrente em não proceder com a restituição dos valores contestados na fatura do cartão.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta por VINICIUS GONCALVES DIAS RIBEIRO DE PAIVA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Narra a inicial que, “No dia 10 de fevereiro de 2023 o autor compareceu a uma feira agropecuária, no município de Canarana, ao chegar no local, chamado de DINETEC, procurou uma vaga para estacionar, ao estacionar, conferiu se o veículo estava trancado, pois normalmente deixa seus documentos.

Durante o evento, o autor começou a receber mensagens que informavam que seu cartão estava sendo utilizado naquele momento, realizando compras que chegaram próximo ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante da tétrica cena, o autor achou por bem ir até o veículo, momento em que constatou que sua caminhonete estava aberta, mas não arrombada.

No momento em que estava conferindo seus pertences, em especial sua carteira de documentos, o autor já deu falta de um cartão do Banco do Brasil e outro do Banco Bradesco, ora réu.

De pronto, entrou em contato com as duas instituições financeiras, pediu o bloqueio e contestou as compras feitas pelos golpistas.

Sabendo que os cartões não seriam mais úteis, pois bloqueados, o autor foi até a delegacia, onde narrou todos os acontecimentos a autoridade policial, para precaver-se de posteriores aborrecimentos.

Outrossim, mesmo tendo tomado todas as precauções possíveis, o banco réu negou o estorno de algumas transações que não foram realizadas pelo autor, sob a justificativa que foram feitas pelo sistema de aproximação do próprio cartão e, por se tratar de um meio menos seguro, por assim dizer, não estariam albergadas pelas mesmas proteções conferidas aos meios convencionais de pagamento.

Desta forma, o autor acabou pagando o valor de R$ 804,59 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) que foi gasto no débito e mais 198,80 (cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) cartão de crédito, os quais deverão ser ressarcidos.

[...]

Para a presente demanda resta analisar se houve culpa exclusiva da vítima e/ou se o fato se enquadra no fortuito externo.

Deste modo, o autor não teria como evitar que os criminosos utilizassem o seu cartão, uma vez que, é pela tecnologia de aproximação, no qual independe de senhas.

Não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida.

O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (
Id. 142579328
), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que o autor foi vítima de furto.

Não há nos autos nenhum elemento que afaste a presunção de boa-fé objetiva do requerente, nem que caracterize sua culpa exclusiva para o dano que teve que suportar.

Forçoso concluir que não se pode atribuir qualquer culpa, parcial ou exclusiva da vítima vez que, o
modus operandi
adotado decorre exclusivamente de ação de terceiros.

[...]

O autor teve sua conta movimentada por terceiros, mediante cartão, e sofreu várias movimentações, que totalizaram um prejuízo patrimonial de
R$ 1.005,72 (mil e cinco reais e setenta e dois centavos).

Note-se que as movimentações foram sequenciais durante um curto período de tempo e para o mesmo recebedor, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida.

O ônus caberia a requerida em demonstrar que, as movimentações realizadas na data da ocorrência dos fatos não geraram qualquer suspeita em virtude de ser algo que a requerente costuma realizar de forma habitual, o que não acionaria o sistema de segurança da ré, fato que não restou demonstrado.

[...]”

A pretensão não vinga.

Conforme se verifica da detida análise dos autos o consmidor ao receber as mensagens de seu gerente, imediatamente informou que não reconhecia as respectivas compras (id. 239551721):

Logo, conforme o preposto da recorrente informou, deveria ter sido realizado o imediado bloqueio do respectivo cartão e não autorização das tentativas de compras.

No entanto, conforme se verifica do extrato do cartão anexo ao id. 239551722, mesmo após a comunicação pelo consumidor da negativa de compra que ocorreu as 13h32min, o cartão continuou sendo utilizado indevidamente às 13h37min; 13h42min, o que evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente em não proceder com o imediato bloqueio do cartão, conforme havia comunicado o consumidor:

Aqui já demonstra uma linha do tempo registrada da qual se tem como base que o consumidor previniu-se das investidas fraudulentas de tentativas de utilizarem seu cartão.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Na hipótese, o defeito do serviço da instituição financeira restou incontroverso, pois mesmo com a negativa de compra e comunicação de furto e solicitação de bloqueio do cartão logo após o fato, ainda permitiu que terceiros realizassem as operações de compra no cartão do consumidor.

Motivo pelo qual também lhe incumbia a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, pois ocorreu tentativa administrativa inexitosa.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, bem como não há excesso evidenciado nos danos morais fixados, estando em consonância com entendimentos da Turma Recursal de Mato Grosso.

Portanto a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar com prova cabal suas alegações de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela recorrida ou por pessoa por ela autorizada.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 406 DO CC – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a sentença condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
“
Logo, julgo
PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95 para
CONDENAR
a requerida a restituir a requerente a importância de
R$ 1.005,72 (mil e cinco reais e setenta e dois centavos)
a título de indenização por
DANOS MATERIAIS
, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como
CONDENAR
a requerida ao pagamento na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Entretanto, a Lei no 14.905/2024 alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, passando a constar a seguinte disposição: “
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Ademais, conforme disposto no § 1o a correção monetária observará o artigo 389 do Código Civil,
in verbis: “
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Ante o exposto, voto pela retificação de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
dos
ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para determinar a aplicação do disposto no artigo 406 do Código Civil.

Acompanho o voto do relator nos demais termos.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025